Tribunal: TJES
Processo: 0013762-91.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013762-91.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” –
MERCADO PAGO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA VIA DE REGRA –
MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL –
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES - JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Mercado Livre fornece um serviço de intermediação de vendas, através de uma plataforma digital, na qual vendedores ofertam seus produtos e eventuais transações são por ela intermediadas, contando com um programa de garantia que promete segurança nas compras realizadas pela plataforma.

2. Já o Mercado Pago somente presta serviço de gerenciamento de pagamentos, providenciando o repasse dos valores acordados entre vendedores e compradores, contudo, neste serviço, somente há garantia em relação à transação comercial caso o produto seja adquirido através da plataforma do Mercado Livre.

3. Dessa forma, entendo que nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores.

4. Contudo, nas hipóteses em que o consumidor realiza suas compras diretamente de outros fornecedores, sem a participação do Mercado Livre, nos quais o Mercado Pago somente presta o serviço de transferência dos valores referentes à transação, não há sua responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto, já que o serviço prestado se limita à execução das ordens de pagamento.

5. Diante das premissas acima adotadas, no caso vertente, denota-se que de todos os processos administrativos que foram anulados pelo juízo primevo, quais sejam, os de números 1.187 (no qual uma consumidora efetuou uma compra junto a determinante anunciante pagando pela plataforma Mercadopago), 946 (no qual um consumidor efetuou a venda de determinado produto pelo Mercado livre) e 985 (adquiriu do site da apelada do vendedor de apelido “Euro Digital”), ao meu sentir, a responsabilidade objetiva da recorrida encontra-se apenas naquela em que o consumidor realizou a transação na plataforma do Mercado Livre, isto é, processo administrativo nº 946.

6. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A teor de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“[...] ‘
n
ão há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

8. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

9. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997.

10. Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001
3762-91
.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença constante no ID 6393646 (fls. 54/67), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” ajuizada em face por
MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“[...
] apenas para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON nos processos administrativos nº 1.101/2007 e 554/2009, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e anular os processos administrativos nº 985/2009, 946/2008 e 1181/2007, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

O comando sentencial determinou, ainda, que sobre o valor das multas que foram reduzidas,
“[...] juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou as multas. O valor das multas reduzidas também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença”
.

Por fim, o juízo primevo condenou
“[...] a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, em 8% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”
, bem como
“[...] o embargado em honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, em 8% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

Em suas razões recursais (ID 6393646 – fls. 70/108), o recorrente aduz, em síntese, que (i) os procedimentos administrativos que foram anulados pelo juízo primevo (985/2009, 946/2008 e 1.181/2007) merecem ser reformados, já que restou comprovado a responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) as multas aplicadas nos procedimentos administrativos nº 1.107/2007 e 554/2009 obedeceram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) de forma subsidiária, a aplicação da atualização monetária e dos juros de mora, incidentes sobre as sanções pecuniárias reduzidas, observe os estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97; e (iv) a sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do apelante.

Contrarrazões apresentadas por

MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
no qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes, utilizando-me basicamente do relatório adotado na r. sentença recorrida.

Trata-se de embargos opostos por
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LIDA
à execução fiscal nº 0035672-47.2013.808.0024, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 200.963,23 (duzentos mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), expressado na CDA nº 3295/2013, referente a multas aplicadas pelo PROCON.

A embargante argumentou que o Procon lhe aplicou multas após reclamações formuladas por consumidores em sete processos administrativos, sob o argumento de que teria violado a legislação consumerista. Assim, sustentou que há diversas irregularidades nos processos instaurados pelo órgão de defesa do consumidor.

Relatou que nos processos administrativos de nº 1101/2007, nº 985/2009, nº 1.110/2007, nº 1181/2007 e nº 771/2008 os consumidores alegam ter adquirido alguns produtos por meio de sua plataforma digital, mas não os teriam recebido, de modo que foram aplicadas pelo PROCON.

A parte embargante arguiu que no processo administrativo de nº 1101/2007 não há qualquer documento que comprove que a compra do produto ocorreu em seu site, e que não deve subsistir a penalidade aplicada, tendo em vista que os responsáveis pelos anúncios de produtos em sua plataforma são os vendedores.

No que se refere a reclamação feita no processo administrativo de nº 985/2009, alegou que não deveria ser responsabilizada, pois o consumidor desrespeitou o conselho de segurança fornecido em sua plataforma, realizando o pagamento do produto por meio de depósito em conta bancária pertencente a terceiro que não era o fornecedor.

Quanto ao processo administrativo de nº 1110/2007, afirmou que a lide teria sido decidida na esfera judicial, sendo indevida a multa aplicada, dado que o reclamante não suportou qualquer prejuízo.

No caso do processo administrativo nº 1181/2007, a embargante asseverou que a reclamação trata-se de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que ele liberou o pagamento antes da entrega do produto.

Em relação ao processo administrativo n° 771/2008, a parte embargante sustentou a ilegitimidade da reclamante, visto que o depósito para o pagamento do produto foi feito por terceiro, portanto, sustenta que não havia prova de que a compra foi feita em seu site.

Ademais, discorreu que, em sede de recurso administrativo, informou que o caso havia sido julgado improcedente perante o Juizado Especial, e que inclusive, teria transitado em julgado, o que impediria o questionamento da matéria.

No tocante ao Processo administrativo de nº 554/2009, aduziu que a consumidora alegou que efetuou a compra de um produto por meio de seu site e teve seu pedido duplicado, sendo cobrada pelos dois produtos na sua fatura do cartão de crédito.

A empresa embargante alegou a ausência de responsabilidade, haja vista que teria cumprido o seu objeto social, que seria de aproximar o vendedor e o consumidor, assim como, teria promovido a anulação do pagamento em sua plataforma, asseverando que a responsabilidade pela cobrança seria da operadora do cartão de crédito.

Já no processo administrativo de nº 946/2008, a embargante sustentou que o reclamante teria realizado uma venda de determinado produto por meio da sua plataforma digital, aduzindo que após receber um e-mail confirmando o pagamento do produto, o enviou. No entanto, foi descoberto que tratava-se de e-mail falso.

Argumentou, ainda, que as multas impostas são ilegais, pois ela seria apenas a intermediária nas negociações, sendo os anúncios de responsabilidade exclusiva dos vendedores. Prosseguiu alegando a ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na dosimetria da medida sancionatória.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o ente municipal, irresignado, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Aduz, inicialmente, o apelante, que os procedimentos administrativos que foram anulados pelo juízo primevo (985/2009, 946/2008 e 1.181/2007) merecem ser reformados, já que restou comprovado a responsabilidade objetiva do fornecedor.

De início, constato que existe uma diferença entre os serviços prestados pelo Mercado Livre e pelo Mercado Pago que é fundamental para compreender o entendimento aqui adotado.

O Mercado Livre fornece um serviço de intermediação de vendas, através de uma plataforma digital, na qual vendedores ofertam seus produtos e eventuais transações são por ela intermediadas, contando com um programa de garantia que promete segurança nas compras realizadas pela plataforma.

Já o Mercado Pago somente presta serviço de gerenciamento de pagamentos, providenciando o repasse dos valores acordados entre vendedores e compradores, contudo, neste serviço, somente há garantia em relação à transação comercial caso o produto seja adquirido através da plataforma do Mercado Livre.

Dessa forma, entendo que nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores. Ilustrando:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ON-LINE. EQUIPAMENTO ENTREGUE PELO VENDEDOR APÓS O RECEBIMENTO DE E-MAIL SUPOSTAMENTE ENCAMINHADO PELA CORRÉ, CONFIRMANDO O PAGAMENTO. NUMERÁRIO NÃO RECEBIDO PELO VENDEDOR, ORA AUTOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório não possibilita afirmar a responsabilidade do consumidor pela falha no sistema de controle de pagamento disponibilizado pela corré Mercadopago.
Com, em relação à compra e venda de produto realizada no site de Mercadolivre. Com, de onde decorre a responsabilidade das demandadas pelos danos materiais constatados, pois na hipótese a responsabilidade deles é objetiva.
2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume in re ipsa, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. (TJSP; AC 1009161-03.2018.8.26.0320; Ac. 12744587; Limeira; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 06/08/2019; DJESP 12/08/2019; Pág. 2499)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Mercado livre. Autora que efetuou compra através do site de vendas da ré, pelo serviço denominado "mercado pago". Produto não entregue à autora sob a informação de que estaria retido na alfândega. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar de ilegitimidade. Rejeição. Empresa ré que tem responsabilidade objetiva, visto atuar no ramo de market place. Ré amplamente conhecida como mercado livre, que atua como espécie de classificados, facilitando os pagamentos entre vendedor e comprador por meio de sua plataforma, oferecendo segurança às transações. Teoria do risco do empreendimento
. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0027828-40.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 15/09/2020; Pág. 255)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA NÃO ENTREGUE APÓS DEVOLUÇÃO DE ALIANÇAS PARA AJUSTE. Sentença de procedência que determinou a entrega das alianças, sob pena de multa única de R$ 3.500,00, já englobada a conversão em perdas e danos, além de danos morais de R$ 4.000,00. Manutenção do julgado.
Preliminar de ilegitimidade. Rejeição. Mercado livre. Mercado pago. Responsabilidade solidária. Teoria do risco do empreendimento.
Mérito. As alianças foram compradas e entregues em tamanho errado. Devolvidas pelo cliente para ajuste, jamais retornaram. Loja vendedora que faz parte do site intermediador mercado livre/mercado pago e que se manteve revel durante todo o processo. Valor de multa única a ser convertido em perdas e danos aplicado de maneira regular. Danos morais existentes e aplicados em valor compatível com os fatos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação. Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0026819-54.2014.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nilza Bitar; DORJ 15/06/2020; Pág. 588)

Contudo, nas hipóteses em que o consumidor realiza suas compras diretamente de outros fornecedores, sem a participação do Mercado Livre, nos quais o Mercado Pago somente presta o serviço de transferência dos valores referentes à transação, não há sua responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto, já que o serviço prestado se limita à execução das ordens de pagamento. No mesmo sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA DE APARELHOS ELETRÔNICOS FORA DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. NEGÓCIO DIRETO COM A EMPRESA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A lide se refere a uma compra de aparelho smartphone e de smart watch realizada pelo autor através do sítio eletrônico da empresa Parada Eletrônicos, utilizando-se da plataforma de pagamento do réu (MERCADOPAGO). Sob a alegação de que o produto não foi entregue, o autor efetuou reclamação junto ao réu. Todavia, este liberou o pagamento e o autor não recebeu a mercadoria
. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AGRG no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Preliminar rejeitada.
3. De início, verifica-se que a sociedade empresária responsável pelo sítio eletrônico Parada Eletrônicos, responsável pelo fornecimento dos produtos, não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face ao réu MERCADOPAGO. COM. 4. A ausência da entrega dos produtos, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelo réu MERCADOPAGO. COM
. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o recorrente e o autor, eventual falha na prestação do serviço. 5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do Programa Compra Garantida. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Conforme informações presentes no site do réu (ID 23156904, p. 2), um dos requisitos consiste em adquirir o produto por intermédio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago.
6. Todavia, no caso em tela, o autor não efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO. COM se responsabilize pela entrega do produto. Não houve, portanto, o cumprimento dos requisitos para o programa Compra Garantida, razão pela qual se conclui pela ausência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
7. Ademais, verifica-se, no site da própria ré [1], que o pagamento efetuado é instantaneamente repassado ao vendedor, razão pela qual não seria possível que o réu efetuasse o bloqueio dos valores. 8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei nº 9.099/1995. [1] Disponível em: Https://www. Mercadopago. Com. BR/ajuda/meios-de-pagamento-parcelamento-264. Acesso em: 11 fev. 2021
(JECDF; ACJ 07401.00-38.2020.8.07.0016; Ac. 132.8865; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz João Luis Fischer Dias; Julg. 22/03/2021; Publ. PJe 06/04/2021)

____________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. MERCADOPAGO. COMPRA GARANTIDA. DANO MORAL. 1. Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais, em virtude de ausência de entrega de produto adquirido pela internet. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos. 2. Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura-se com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei nº 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu, é matéria de mérito. Preliminar que se rejeita. 3. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Litisconsórcio passivo necessário. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AGRG no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Preliminar que se rejeita 4. Preliminar. Suspensão do processo. O recorrente requer a suspensão do processo com fundamento no Tema 954 a ser julgado pelo STJ. Todavia, referido tema trata do pagamento em dobro decorrente de valores pagos em contratos de telefonia fixa, de modo que não possui correlação com a matéria discutida neste processo. Não há que falar, portanto, em suspensão do feito. Preliminar que se rejeita. 5. Contrato de compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Para caracterização de responsabilidade civil, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: Eduardo Henrique ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.). No dia 09/02/2020, o autor comprou, pelo site da empresa Store Shop, um relógio Watch Series 5 Pro Max, no valor de R$ 378,09, utilizando-se da plataforma de pagamento do réu (MERCADOPAGO). Sob a alegação de que o produto não foi entregue, o autor efetuou reclamação junto ao réu, no dia 09/03/2020 (ID 18990913. Pág. 2), com o objetivo que o pagamento não fosse repassado para o vendedor. Ocorre, todavia, que o réu liberou o pagamento e o autor não recebeu a mercadoria.
De início, verifica-se que a sociedade empresária Store Shop, responsável pelo fornecimento do produto, não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face ao réu MERCADOPAGO. COM. A ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelo réu MERCADOPAGO. COM
. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o recorrente e o autor, eventual falha na prestação do serviço. 6. Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do Programa Compra Garantida. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Conforme informações presentes no site do réu, os requisitos consistem em adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago. Todavia, no caso em tela, o autor não efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO. COM se responsabilize pela entrega do produto. Não houve, portanto, o cumprimento dos requisitos para o Programa Compra Garantida, razão pela qual se conclui pela ausência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Ademais, verifica-se que o pagamento efetuado é instantaneamente repassado ao vendedor (ID 18990929. Pág. 16), razão pela qual não seria possível que o réu efetuasse o bloqueio dos valores. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos. 7. Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. W
(JECDF; ACJ 07045.02-11.2020.8.07.0020; Ac. 129.4169; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 16/10/2020; Publ. PJe 25/11/2020)

Diante das premissas acima adotadas, no caso vertente, denota-se que de todos os processos administrativos que foram anulados pelo juízo primevo, quais sejam, os de números 1.187 (no qual uma consumidora efetuou uma compra junto a determinante anunciante pagando pela plataforma Mercadopago), 946 (no qual um consumidor efetuou a venda de determinado produto pelo Mercado livre) e 985 (adquiriu do site da apelada do vendedor de apelido “Euro Digital”), ao meu sentir, a responsabilidade objetiva da recorrida encontra-se apenas naquela em que o consumidor realizou a transação na plataforma do Mercado Livre, isto é, processo administrativo nº 946.

Ora, de acordo com a teoria dos motivos determinantes ao justificar um ato administrativo a Administração fica vinculada às razões utilizadas e, sendo verificada a inexistência do motivo da prática do ato, este deve ser considerado inválido.

No mesmo sentido a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”.

Assim, constatado que somente uma das reclamações que justificaram a abertura do processo administrativo traria a responsabilização do apelado, não está caracterizada a prática de infrações que justificaria a instauração dos processos administrativos nº 1.187/2007 e 985/2009, devendo ser, por outro lado, reformada a sentença de primeiro grau que anulou a decisão proferida no processo administrativo 946/2008.

Aduz, ainda, o recorrente, que as multas aplicadas nos procedimentos administrativos nº 1.107/2007 e 554/2009 obedeceram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar da falha na prestação dos serviços, a sanção com multa no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que teria sido reduzida pelo juízo primevo, é razoável e proporcional para as condutas praticadas pelo apelado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

Ressalto, ainda, que essa conclusão, ao contrário do que possa pensar o apelante, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Isto porque, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

“(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...)” (TJES, Apelação n.º 0025922- 50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019) (grifei)

________________________

“(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020) (grifei)

Aduz, ainda, o recorrente que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a multa reduzida devem ocorrer nos estritos termos do art. 2º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”.

Na hipótese, a constituição em mora ocorre com o termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pela sentença que reduziu o valor da multa e sim com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA RECURSO PROVIDO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ: AgInt. no REsp 1.603.756/MG). 3. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do recurso de apelação, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da publicação do acórdão, pois a redução do valor para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.
4. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 5. Hipótese em que a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa e, sim, com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade
. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180038820, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)

Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

“Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa apelada, também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, ser acolhida os embargos à execução, julgando-os totalmente procedentes para, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal ora embargada, para o fim de reconhecer a extinção do crédito objeto da certidão de dívida ativa objeto da presente execução, e, por consequência, determinar o integral cancelamento da exigência objeto da execução, bem como, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e II e art. 86, do CPC/15.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. QUANTUM AINDA DESPROPORCIONAL. NOVA REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Conquanto o Município/Requerido afirme que os critérios preestipulados pela Instrução Normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada e também o seu quantum após minorado pela Magistrada singular revelam-se, de fato, desproporcionais ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. 2 - A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3 - Considerando a desproporção da multa aplicada administrativamente, de rigor a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4 -
Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Apelação N. 024110421922)
. 5 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES; AC 0029655-82.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e restabelecer a multa aplicada pelo apelante no processo administrativo nº 946/2008, bem como determinar que o valor da multa reduzida (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) seja acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data em que o apelado foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.